Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO.

1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Em consonância com o dispositivo constitucional, o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, estabelece: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

3. Entre as inúmeras possibilidades de definição de parâmetro de hipossuficiência, adotam-se, pela sua objetividade, os critérios estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos (R$ 5.500,00).

4. Na hipótese, restou comprovado que o agravante percebe remuneração bruta menor do que cinco salários mínimos, o que ensejou o deferimento do benefício.

5. Recurso conhecido e provido.